Tribunal: STF
Processo: AI 825970
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV, LV E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADOS 279, 282, 283 E 356 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.